Tribunal: TRF3
Processo: 5029363-48.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
914/1327)

5029363-48.2025.4.03.0000

DJEN Data: 08/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5029363-48.2025.4.03.0000

RELATOR: TORU YAMAMOTO

AGRAVANTE: ORLANDO CLAUDIO DA CRUZ

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LIDIA NATALIA VILANOVA MONTEIRO BENATTI MODA - SP285069-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE PERÍODOS ESPECIAIS. PROVAS PERICIAL E TESTEMUNHAL. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que, em sede de ação previdenciária, objetivando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, entendeu desnecessária a produção de prova pericial quanto ao último período laborado pela parte autora (20/08/1996 a 08/03/2005).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a realização de prova pericial e testemunhal.

III. Razões de decidir

3. Cumpre ressaltar que, em nosso sistema jurídico, o juiz é, por excelência, o destinatário da prova, cabendo a ele, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou, meramente, protelatórias (art. 370 do CPC/2015). À vista disto, por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório trazido a exame. Precedentes: STJ, 4a Turma, RESP no 200802113000, Rel. Luis Felipe Salomão, DJE: 26/03/2013; AGA 200901317319, 1a Turma, Rel. Arnaldo Esteves Lima, DJE. 12/11/2010.

4. É encargo da parte autora trazer aos autos toda a documentação e provas que dão suporte ao seu pleito, não cabendo ao judiciário por ela diligenciar.

5. A comprovação de tempo especial se dá por documentos hábeis que demonstrem a exposição do trabalhador a condições de insalubridade, sendo o PPP meio de prova adequado para o deslinde do processo e formação de convencimento do juiz, não tendo o mesmo que estar atrelado à perícia técnica judicial. Ademais, trata-se de prova documental apta à formação da convicção do magistrado, sendo permitido ao juiz optar pelo meio de prova que achar mais adequado ao seu convencimento, não estando atrelado unicamente à perícia técnica realizada.

6. Como regra, portanto, a prova da especialidade da atividade é feita, conforme prevê a legislação previdenciária, pela via documental, sendo que, excepcionalmente e com a pormenorizada justificativa da parte, é possível se deferir prova pericial.

7. Cabe ressaltar que, para o trabalho exercido até o advento da Lei n.o 9.032/95, bastava o enquadramento da atividade especial de acordo com a categoria profissional a que pertencia o trabalhador, segundo os agentes nocivos constantes nos róis dos Decretos n.o 53.831/64 e n.o 83.080/79. Dessa maneira, desnecessária a produção de prova pericial, sem prejuízo de o magistrado, não convencido de tal posição jurisprudencial, produzir as provas que entender necessárias ao seu convencimento.

8. Até a promulgação da Lei 9.032/95, de 28 de abril de 1995, presume-se a especialidade do labor pelo simples exercício de profissão que se enquadre no disposto nos anexos dos regulamentos acima referidos, exceto para os agentes nocivos ruído, poeira e calor (para os quais sempre foi exigida a apresentação de laudo técnico).

9. Em relação ao período de 20/08/1996 a 08/03/2005, trabalhado na empresa Indústria Mineradora Pagliato Ltda., não há que se falar no deferimento da realização de prova pericial para demonstração da alegada insalubridade do labor do demandante, uma vez que o PPP foi devidamente preenchido, sendo que a mera afirmação do requerente de que o documento não retrata suas reais condições de trabalho não é razão para se duvidar de sua veracidade. No caso, não há que se falar no deferimento da realização de prova pericial para demonstração da alegada insalubridade do labor do demandante, uma vez que o PPP foi devidamente preenchido, sendo que a mera afirmação do requerente de que o documento não retrata suas reais condições de trabalho não é razão para se duvidar de sua veracidade.

10. De fato, no PPP fornecidos consta a descrição da atividade realizada pelo agravante, os períodos trabalhados, os agentes insalubres existentes, suas medições, a indicação do responsável pelos registros ambientais e a assinatura do representante legal da empresa.

11. Não comprovou o agravante qualquer erro no preenchimento dos documentos a afastar sua idoneidade e a desconstituir as informações nele prestadas e exsurgir controvérsia em Juízo apta a ser dirimida por expert.

12. Por fim, observo que a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos deve ser feito mediante formulário emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho (§3o do artigo 68 do Decreto n. 3.048/99), sendo a oitiva de testemunhas inadequada para comprovar a especialidade das atividades exercidas.

13. Nessa esteira, reconheço a regularidade do iter processual, conduzido sob as garantias do devido processo legal, não havendo percalço no ato do magistrado que importe em cerceamento de defesa ou vulneração da garantia do contraditório.

IV. Dispositivo e tese

14. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 370, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 8a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5018197-24.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, julgado em 04/04/2023, DJEN DATA: 12/04/2023; TRF 3a Região, 9a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5008959-15.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 09/12/2022, DJEN DATA: 15/12/2022; STJ - 2a. Turma, AgRg no AREsp 419811 / SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. Em 26/11/13, DJe em 09/12/13; TRF 3a Região, 7a Turma, AI 0024800-19.2013.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Fausto De Sanctis, j. em 16/12/13, e-DJF3 em 08/01/14.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5029363-48.2025.4.03.0000

RELATOR: TORU YAMAMOTO

AGRAVANTE: ORLANDO CLAUDIO DA CRUZ

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LIDIA NATALIA VILANOVA MONTEIRO BENATTI MODA - SP285069-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ORLANDO CLAUDIO DA CRUZ contra a r. decisão que, em sede de ação previdenciária, objetivando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, entendeu desnecessária a produção de prova pericial quanto ao último período laborado pela parte autora (20/08/1996 a 08/03/2005).

Inconformado com a decisão, o agravante interpõe o presente recurso, aduzindo, em síntese, cerceamento de defesa e violação ao contraditório. Sustenta a validade da prova testemunhal e pericial indireta para comprovar a exposição a agentes nocivos quando a empresa encerrou suas atividades ou os documentos não mais existem. Alega ser cabível a realização de perícia técnica no local das prestações de serviços, com fim de comprovação da exposição da atividade exercida como especial.

Indeferido o efeito suspensivo.

Sem contraminuta.

É o relatório.

VOTO

De início, cabe salientar que o STJ, acerca da taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.696.396/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, publicado no DJ Eletrônico em 19.12.2018, fixou a seguinte tese jurídica:

"O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação."

Nesse contexto, revendo posicionamento anterior, entendo que é de rigor interpretar o artigo 1.015 do CPC no sentido de abranger as decisões interlocutórias que versem sobre produção de prova judicial, não apenas pela necessidade de possibilitar meio para que, em face delas, a parte que se sentir prejudicada possa se insurgir de imediato, não tendo que aguardar toda a instrução processual e manifestar sua irresignação apenas no momento da interposição da apelação (art. 1.009, § 1°), mas também pelo fato de que as sentenças proferidas sem a devida instrução probatória vêm a ser anuladas por esta C. Turma, em virtude do reconhecimento do cerceamento do direito à ampla defesa.

Passo à análise do mérito.

Cumpre ressaltar que, em nosso sistema jurídico, o juiz é, por excelência, o destinatário da prova, cabendo a ele, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou, meramente, protelatórias (art. 130 do CPC/1973, atual 370 do CPC/2015). À vista disto, por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório trazido a exame. Precedentes: STJ, 4a Turma, RESP no 200802113000, Rel. Luis Felipe Salomão, DJE: 26/03/2013; AGA 200901317319, 1a Turma, Rel. Arnaldo Esteves Lima, DJE. 12/11/2010.

É encargo da parte autora trazer aos autos toda a documentação e provas que dão suporte ao seu pleito, não cabendo ao judiciário por ela diligenciar.

Nesse sentido, já se posicionou esta Corte:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVAS. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA.

- A matéria relativa ao deferimento de produção de prova, procedimental, não está enumerada no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil como passível de recurso de agravo de instrumento. O Superior Tribunal de Justiça, porém, firmou entendimento, no julgamento do Tema 988, de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada e de que é admitida a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência na solução da questão controvertida, cujo exame tardio não se aproveitaria ao julgamento.

- A excepcional urgência que fundamenta o conhecimento do recurso neste caso, portanto, decorre da probabilidade de a instrução probatória ser encerrada nos autos originários sem que a parte tenha conseguido fazer prova do seu alegado direito.

- Por não ser prova técnica, a prova testemunhal não se mostra como via hábil para comprovar a especialidade de atividade laboral (TRF 3a Região, 8.a Turma, ApCiv 0015531-54.2013.4.03.6143, Rel. Desembargador Federal Luiz De Lima Stefanini, julgado em 11/11/2021).

- Quanto à prova pericial, cabe referir que a prova da especialidade da atividade é feita conforme prevê a legislação previdenciária, pela via documental, sendo que, excepcionalmente e com a pormenorizada justificativa da parte, é possível se deferir prova pericial.

(TRF 3a Região, 8a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5018197-24.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, julgado em 04/04/2023, DJEN DATA: 12/04/2023)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL. PROVA ORAL. INCABÍVEL. PPP É O DOCUMENTO APTO À COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES LABORAIS PERÍCIA TÉCNICA IN LOCO. NECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DE DILIGÊNCIA DA PARTE. PERICIA POR SIMILARIDADE. EMPRESA COMPROVADAMENTE BAIXADA. POSSIBILIDADE. O JUÍZO A QUO JÁ OPORTUNIZOU SUA REALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO

- A prova oral para fins de comprovação da atividade insalubre, nos locais no qual não foi reconhecido o exercício da atividade especial é impertinente, vez que a atividade especial deve ser comprovada por meio de prova documental apropriada.

- O PPP é o documento apropriado a comprovar a quais agentes agressores o empregado foi exposto e, na hipótese de entender que as informações constantes no PPP não refletiram a realidade do ambiente de trabalho, deverá, anteriormente ao ajuizamento da demanda previdenciária, questionar tais incorreções perante a Justiça do Trabalho, a fim de sanar eventual equívoco no preenchimento do formulário.

- In casu não há qualquer elemento nos autos que demonstre que as empresas tenham se furtado ao fornecimento da documentação exigida, sendo encargo da parte autora trazer aos autos toda a documentação e provas que dão suporte ao seu pleito, não cabendo ao judiciário por ela diligenciar.

- A perícia indireta ou por similaridade, é admitida nos casos em que a empresa, comprovadamente, encerrou suas atividades e, não há outro meio para a demonstração da especialidade do labor, não podendo o empregado sofrer as penalidades pela inatividade do seu local de trabalho. Neste aspecto, verifica-se que o MM juízo a quo também oportunizou ao agravante que junte laudos e outros documentos de outras empresas, observada a similaridade, para aquelas empresas onde laborou e que, comprovadamente, encontrem-se inativas.

- Agravo de instrumento improvido.

(TRF 3a Região, 9a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5008959-15.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 09/12/2022, DJEN DATA: 15/12/2022)

Anoto, ainda, que a comprovação de tempo especial se dá por documentos hábeis que demonstrem a exposição do trabalhador a condições de insalubridade, sendo o PPP meio de prova adequado para o deslinde do processo e formação de convencimento do juiz, não tendo o mesmo que estar atrelado à perícia técnica judicial. Trata-se de prova documental apta à formação da convicção, sendo permitido ao magistrado optar pelo meio de prova que achar mais adequado ao seu convencimento, não estando atrelado unicamente à perícia técnica realizada.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados:

ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. DESNECESSIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. O Tribunal de origem, com amparo nos elementos de convicção dos autos, entendeu desnecessária a produção de mais provas, ao considerar suficientes as já colacionadas nos autos.

2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, para avaliar a necessidade de prova técnica, ou da necessidade de produção de novas provas ou de insuficiência destas, demandaria necessariamente o revolvimento de matéria fático-probatória, encontrando-se óbice no enunciado da Súmula 7 desta Corte.

4. No sistema de persuasão racional adotado pelos arts. 130 e 131 do CPC, cabe ao magistrado determinar a conveniência e a necessidade da produção probatória, mormente quando, por outros meios, já esteja persuadido acerca da verdade dos fatos.

Agravo regimental improvido.

(STJ - 2a. Turma, AgRg no AREsp 419811 / SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. Em 26/11/13, DJe em 09/12/13)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 557, § 1o, DO CPC. APOSENTADORIA ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL . CERCEAMENTO DE DEFESA . INOCORRÊNCIA.

1. Para o julgamento monocrático nos termos do art. 557, § 1o, do CPC, não há necessidade de a jurisprudência dos Tribunais ser unânime ou de existir súmula dos Tribunais Superiores a respeito.

2. Não vislumbro cerceamento de defesa pelo simples fato de o r. Juízo a quo ter indeferido a realização de prova testemunhal ou de perícia nas empresas em que o autor laborou.

3. Conforme já se posicionou a jurisprudência desta E. Corte, não se reconhece cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas que o julgador considera irrelevantes para a formação de sua convicção racional sobre os fatos litigiosos, e muito menos quando a diligência é nitidamente impertinente, mesmo que a parte não a requeira com intuito procrastinatório.

4. Agravo Legal a que se nega provimento.

(TRF 3a Região, 7a Turma, AI 0024800-19.2013.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Fausto De Sanctis, j. em 16/12/13, e-DJF3 em 08/01/14)

Como regra, portanto, a prova da especialidade da atividade é feita, conforme prevê a legislação previdenciária, pela via documental, sendo que, excepcionalmente e com a pormenorizada justificativa da parte, é possível se deferir prova pericial.

Cabe ressaltar que, para o trabalho exercido até o advento da Lei n.o 9.032/95, bastava o enquadramento da atividade especial de acordo com a categoria profissional a que pertencia o trabalhador, segundo os agentes nocivos constantes nos róis dos Decretos n.o 53.831/64 e n.o 83.080/79. Dessa maneira, desnecessária a produção de prova pericial, sem prejuízo de o magistrado, não convencido de tal posição jurisprudencial, produzir as provas que entender necessárias ao seu convencimento.

Até a promulgação da Lei 9.032/95, de 28 de abril de 1995, presume-se a especialidade do labor pelo simples exercício de profissão que se enquadre no disposto nos anexos dos regulamentos acima referidos, exceto para os agentes nocivos ruído, poeira e calor (para os quais sempre foi exigida a apresentação de laudo técnico).

Em relação ao período de 20/08/1996 a 08/03/2005, trabalhado na empresa Indústria Mineradora Pagliato Ltda., não há que se falar no deferimento da realização de prova pericial para demonstração da alegada insalubridade do labor do demandante, uma vez que o PPP foi devidamente preenchido, sendo que a mera afirmação do requerente de que o documento não retrata suas reais condições de trabalho não é razão para se duvidar de sua veracidade.

De fato, no PPP fornecido consta a descrição da atividade realizada pelo agravante, os períodos trabalhados, os agentes insalubres existentes, suas medições, a indicação do responsável pelos registros ambientais e a assinatura do representante legal da empresa.

Não comprovou o agravante qualquer erro no preenchimento dos documentos a afastar sua idoneidade e a desconstituir as informações nele prestadas e exsurgir controvérsia em Juízo apta a ser dirimida por expert.

Por fim, observo que a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos deve ser feito mediante formulário emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho (§3o do artigo 68 do Decreto n. 3.048/99), sendo a oitiva de testemunhas inadequada para comprovar a especialidade das atividades exercidas.

Nessa esteira, reconheço a regularidade do iter processual, conduzido sob as garantias do devido processo legal, não havendo percalço no ato do magistrado que importe em cerceamento de defesa ou vulneração da garantia do contraditório.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

Ementa: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE PERÍODOS ESPECIAIS. PROVAS PERICIAL E TESTEMUNHAL. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que, em sede de ação previdenciária, objetivando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, entendeu desnecessária a produção de prova pericial quanto ao último período laborado pela parte autora (20/08/1996 a 08/03/2005).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a realização de prova pericial e testemunhal.

III. Razões de decidir

3. Cumpre ressaltar que, em nosso sistema jurídico, o juiz é, por excelência, o destinatário da prova, cabendo a ele, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou, meramente, protelatórias (art. 370 do CPC/2015). À vista disto, por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório trazido a exame. Precedentes: STJ, 4a Turma, RESP no 200802113000, Rel. Luis Felipe Salomão, DJE: 26/03/2013; AGA 200901317319, 1a Turma, Rel. Arnaldo Esteves Lima, DJE. 12/11/2010.

4. É encargo da parte autora trazer aos autos toda a documentação e provas que dão suporte ao seu pleito, não cabendo ao judiciário por ela diligenciar.

5. A comprovação de tempo especial se dá por documentos hábeis que demonstrem a exposição do trabalhador a condições de insalubridade, sendo o PPP meio de prova adequado para o deslinde do processo e formação de convencimento do juiz, não tendo o mesmo que estar atrelado à perícia técnica judicial. Ademais, trata-se de prova documental apta à formação da convicção do magistrado, sendo permitido ao juiz optar pelo meio de prova que achar mais adequado ao seu convencimento, não estando atrelado unicamente à perícia técnica realizada.

6. Como regra, portanto, a prova da especialidade da atividade é feita, conforme prevê a legislação previdenciária, pela via documental, sendo que, excepcionalmente e com a pormenorizada justificativa da parte, é possível se deferir prova pericial.

7. Cabe ressaltar que, para o trabalho exercido até o advento da Lei n.o 9.032/95, bastava o enquadramento da atividade especial de acordo com a categoria profissional a que pertencia o trabalhador, segundo os agentes nocivos constantes nos róis dos Decretos n.o 53.831/64 e n.o 83.080/79. Dessa maneira, desnecessária a produção de prova pericial, sem prejuízo de o magistrado, não convencido de tal posição jurisprudencial, produzir as provas que entender necessárias ao seu convencimento.

8. Até a promulgação da Lei 9.032/95, de 28 de abril de 1995, presume-se a especialidade do labor pelo simples exercício de profissão que se enquadre no disposto nos anexos dos regulamentos acima referidos, exceto para os agentes nocivos ruído, poeira e calor (para os quais sempre foi exigida a apresentação de laudo técnico).

9. Em relação ao período de 20/08/1996 a 08/03/2005, trabalhado na empresa Indústria Mineradora Pagliato Ltda., não há que se falar no deferimento da realização de prova pericial para demonstração da alegada insalubridade do labor do demandante, uma vez que o PPP foi devidamente preenchido, sendo que a mera afirmação do requerente de que o documento não retrata suas reais condições de trabalho não é razão para se duvidar de sua veracidade. No caso, não há que se falar no deferimento da realização de prova pericial para demonstração da alegada insalubridade do labor do demandante, uma vez que o PPP foi devidamente preenchido, sendo que a mera afirmação do requerente de que o documento não retrata suas reais condições de trabalho não é razão para se duvidar de sua veracidade.

10. De fato, no PPP fornecidos consta a descrição da atividade realizada pelo agravante, os períodos trabalhados, os agentes insalubres existentes, suas medições, a indicação do responsável pelos registros ambientais e a assinatura do representante legal da empresa.

11. Não comprovou o agravante qualquer erro no preenchimento dos documentos a afastar sua idoneidade e a desconstituir as informações nele prestadas e exsurgir controvérsia em Juízo apta a ser dirimida por expert.

12. Por fim, observo que a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos deve ser feito mediante formulário emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho (§3o do artigo 68 do Decreto n. 3.048/99), sendo a oitiva de testemunhas inadequada para comprovar a especialidade das atividades exercidas.

13. Nessa esteira, reconheço a regularidade do iter processual, conduzido sob as garantias do devido processo legal, não havendo percalço no ato do magistrado que importe em cerceamento de defesa ou vulneração da garantia do contraditório.

IV. Dispositivo e tese

14. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 370, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 8a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5018197-24.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, julgado em 04/04/2023, DJEN DATA: 12/04/2023; TRF 3a Região, 9a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5008959-15.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 09/12/2022, DJEN DATA: 15/12/2022; STJ - 2a. Turma, AgRg no AREsp 419811 / SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. Em 26/11/13, DJe em 09/12/13; TRF 3a Região, 7a Turma, AI 0024800-19.2013.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Fausto De Sanctis, j. em 16/12/13, e-DJF3 em 08/01/14.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão